Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707263-58.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NILZA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. REJEIÇÃO CONFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. I. Na fase recursal não pode ser admitida a juntada de documento que poderia ter sido apresentado desde a petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. II. À falta de prova da propriedade ou posse do imóvel constrito, devem ser rejeitados os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. III. Litiga de má-fé e, por conseguinte, deve ser punida com multa, a parte que altera a verdade dos fatos e litiga para conseguir objetivo ilegal, nos termos dos artigos 77, incisos I e II, 80, incisos II a V, e 81, caput, do Código de Processo Civil. IV. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, caput, 10, 77, 80, 81, 434, 435, 525, §§§ 1o, 12 e 14, 674, 927 e 966, incisos IV, V, VII e VIII, todos do Código de Processo Civil, e 104, 215, 422, 1.228, 1.331, 1.336, 1.345 e 1.417, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé contratual e da função social dos contratos, ao argumento de que o decisum objurgado, ao desconsiderar a prova nova tempestivamente apresentada e a inexistência de vínculo jurídico ou obrigação de natureza propter rem, teria admitido a cobrança de taxas e serviços por associação de moradores sem o registro formal da obrigação em cartório e sem a anuência expressa da insurgente, em inobservância aos Temas 882/STJ e 492/STF. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. Aponta, ainda, o malferimento à Lei no 13.465/2017, uma vez que a decisão vergastada teria permitido a cobrança retroativa referente aos períodos de 2008 a 2017. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o e 5o, incisos II, XX, XXXVI e XXXV, ambos da Constituição Federal, 1o, 77, 80, 81, 435, 525, §§ 12 e 14, 502, 503, 674, 927, inciso III, §1o, e 966, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, e 104, 215, 422, 1.228, 1.331, 1.336, 1.345 e 1.417, todos do Código Civil, repisando os argumentos do especial e acrescentando ser incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto desproporcional. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, 7o, caput, 10, 77, 525, §§ 12 e 14, 502, 503, 927 e 966, incisos IV, V, VII e VIII, todos do Código de Processo Civil, e 104, 215, 422, 1.228, 1.331, 1.336, 1.345 e 1.417, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne ao dito vilipêndio aos artigos 80, 81, 434, 435 e 674, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado do dissenso pretoriano: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta transgressão à Lei no 13.465/2017, tendo em vista que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na alegada violação aos artigos 1o e 5o, incisos II, XX, XXXVI e XXXV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto à afirmada afronta aos artigos 1o, 77, 80, 81, 435, 525, §§ 12 e 14, 502, 503, 674, 927, inciso III, §1o, e 966, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, e 104, 215, 422, 1.228, 1.331, 1.336, 1.345 e 1.417, todos do Código Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024